Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-36.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 275.102.981-72 (RECORRENTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), GEIZIANE GUIMARAES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO – LETALIDADE DO MEIO EMPREGADO E POTENCIAL LESIVO DA REGIÃO ALVEJADA – AUSÊNCIA DE
ÂNIMO HOMICIDA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONUNCIAMENTO MANTIDO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE INJUSTAS PROVOCAÇÕES POR PARTE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DE EVENTUAIS PRIVILÉGIOS OU MINORANTES QUE INCUMBE AO JÚRI POPULAR – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se a incidência
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro societate
e a subsequente remessa da dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2. À míngua de previsão legal, revela-se inoportuna na fase da pronúncia a valoração acerca da configuração ou não do privilégio correspondente à violenta emoção derivada de injusta provocação da vítima, sob pena de indevida invasão à competência do Júri Popular.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 11316-36.2014.811.0002 – código 344286, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006 [Lei Maria da Penha], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 33832484, ID 33832485 e ID 33832486, o recorrente suscita a
preliminar de nulidade
com fulcro no art. 564, inc. III, alínea
b
, do Código de Processo Penal e,
no mérito
, pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, isto é, de dolo voltado a ceifar a vida da vítima, mas tão somente de atentar contra a sua integridade física,
após as

injustas provocações e agressões verbais por parte da ofendida
.

Em contrarrazões vistas no ID 33832488, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada foi implicitamente mantida pelo juízo
a quo
com a remessa dos autos a esta instância revisora.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39866958, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
refuto

de plano
a preliminar
arguida no bojo das razões recusais, diante
do seu manifesto

descabimento
, na medida em que os argumentos constantes do ID 33832485 - Pág. 6 referem às supostas incongruências entre o depoimento da vítima e o exame de corpo de delito acerca da ocorrência ou não de conjunção carnal e, portanto,
não guardam qualquer relação com o caso em apuração nestes autos
, o que se infere inclusive por meio das divergências quanto ao nome da ofendida e à espécie delitiva.

Friso ainda que,
embora o julgador singular não tenha exercido expressamente o juízo de retratação relativo ao édito de pronúncia, é certo que
“ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que
a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade
”.
(STJ – AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) – Destaquei.

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 33832479), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/06/2013, por volta das 19h43min, em frente à residência localizada na Rua Santa Rita, Quadra 12, Lote 12, bairro Vila Rica, na Comarca de Várzea Grande/MT, o recorrente
JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS
, propelido por motivo fútil, tentou matar a sua ex-companheira
Geiziane Guimarães Pereira
, ao desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo, 02 (dois) dos quais a alvejaram em seu ombro esquerdo e outros 02 (dois) que a atingiram na região do crânio, de modo que a vítima apenas não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai da exordial acusatória que o acusado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo por cerca de 08 (oito) anos e chegaram a conviver sob o mesmo teto durante 02 (dois) anos, bem como que, após o término da relação, passaram a morar em casas separadas situadas no mesmo terreno, sendo que, na data fatídica, a ofendida percebeu que era seguida pelo réu, antes de deixar os seus filhos com a mãe, avó das crianças, e ser abordada pelo recorrente, que a chamou de ingrata e se queixou por não ser valorizado por ela.

Segundo a preambular, algum tempo depois disso, o denunciado foi até o domicílio da ofendida, onde a encontrou na companhia de terceiro identificado como
Edevaldo
, pai de um dos filhos da vítima, o qual se encontrava no local a fim de repassar a ela os valores da pensão alimentícia e com quem o recorrente engajou em uma discussão efêmera, narrando a denúncia, outrossim, que, no momento em que a pessoa de
Edevaldo
se distanciou, o acusado disse à vítima que
“eu vou te matar, você vai ver”
,

sacou a arma de fogo e efetuou os disparos contra ela, que foi alvejada na região da cabeça enquanto corria e, já caída nos braços da sua genitora, foi atingida ainda na região dorsal.

Por fim, a proposição acusatória dá conta de que a vítima apenas teve a vida preservada porque foi imediatamente levada ao Pronto Socorro, onde recebeu o atendimento médico necessário, enquanto o increpado foragiu do local do crime em sua motocicleta.

Diante deste fato, o recorrente foi denunciado e
pronunciado
pela prática de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

No que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta
.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício estadual, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(RESE N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pela Corte Leiga.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 33829981); das medidas protetivas decretadas em desfavor do réu (ID 33830959); dos registros fotográficos captando as perfurações e ferimentos no corpo da vítima (ID 33829986 e ss.); do exame de corpo de delito, atestando a existência de perfurações compatíveis com orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo no corpo da ofendida (ID 33829991); do histórico clínico da vítima, expedido pela instituição hospitalar responsável pelo atendimento médico (ID 33830952 - Pág. 1/2); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, ao passo que o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ser o autor dos disparos de arma de fogo que alvejaram a sua ex-companheira
.

Neste ponto, convém anotar que, já na fase inquisitiva, embora tenha sustentado
ab initio
que não intencionava matar a vítima, o
acusado confessou a prática do delito
e revelou à autoridade policial que
“
perdeu a cabeça e sacou a arma que estava na cintura e efetuou vários disparos em direção a Geiziane
, não sabendo quantos disparos foram, sabe apenas que
três disparos acertaram Geiziane e a distância que estava da mesma era de meio metro
(...) nesse momento,
vestiu a camisa e fugiu pra beira do rio levando a arma consigo e jogou no rio
(...)
teria apontado a arma meio pra cima por isso acertou o ombro e a cabeça de

raspão
”
. (ID 33830980) – Destaquei.

Com relação à
improcedência do pedido de desclassificação
, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, constatei que a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
por si só
,
denota a possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão de

pluralidade de disparos

de

arma de fogo, percutidos à queima-roupa
, para a realização da empreitada, cumprindo frisar que, embora a i. defesa sustente que o réu pretendia apontar o artefato bélico para cima, os documentos e registros fotográficos constantes dos autos demonstram que
a ofendida chegou a ser alvejada por mais de um dos projéteis, inclusive em partes vitais do seu corpo
, como a
região do crânio
.

Nesse sentido, o histórico clínico emitido pela instituição hospitalar dá conta de que
a vítima
“deu entrada neste Pronto Socorro
e Hospital Municipal no dia 21/06/2013 às 20:49hs; paciente
vítima de ferimento por arma de fogo
(...)
paciente apresenta 2 perfurações em região do crânio (entrada e saída) + duas perfurações em ombro direito
”
(ID 33830952 - Pág. 2) – Destaquei.

Em situação semelhante, isto é, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito e o
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ concluiu justamente pela
presença do
animus necandi
, seja
direto
, seja na modalidade
eventual
.

A propósito, no referido precedente, assentou a eg. Corte Cidadã que
“o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e
o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Ademais, por ocasião da audiência instrutória, a vítima pormenorizou a dinâmica que envolveu a execução do crime e revelou à autoridade judiciária que, antes de dar início à percussão dos disparos, o recorrente discutia com as demais pessoas presentes no
locus delicti
, todavia, a ofendida acrescentou que
não houve agressões dirigidas ao acusado
e que
os tiros por ele efetuados
não foram a esmo
, ao revés, teriam sido direcionados
exclusivamente
contra ela
, tendo declarado ainda que
“ele deu quatro tiros e pegou os quatro”

(ID 33832490), bem como que
chegou a ser atingida na região dorsal enquanto corria do seu malfeitor e buscava guarida junto à sua genitora
.

Denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que,
após desferir o primeiro disparo com o instrumento letal, o réu não cessou a sua conduta e supostamente a escalou
,
passando a efetuar outros tiros que atingiram a vítima, até mesmo enquanto esta corria pela própria vida
, tendo posteriormente
se evadido da cena do crime sem qualquer prestação de socorro ou tentativa de impedir o aperfeiçoamento do resultado morte
.

Portanto, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, em princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar a ofendida e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Da mesma forma, a alegação defensiva de que a ofendida proferia contra o réu
agressões verbais e ofensas de baixo calão antes da investida criminosa
, de modo que o acusado teria agido logo em seguida à
injusta provocação da ex-companheira
, também
constitui matéria afeta ao mérito da causa
, o que significa dizer que, ainda que existam nos autos elementos cognitivos capazes de respaldar a aludida tese de defesa, reconhecer eventual privilégio ou minorante em favor do increpado, neste momento processual,
configuraria extrapolação dos limites da decisão de pronúncia
, preceituados no art. 413, §1.o, do Código de Processo Penal, bem como
indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
.

Mesmo porque, não se descuida que
a vítima alegou em juízo que a
mola propulsora da conduta delitiva supostamente consistiu em prévia discussão de somenos importância
, em meio à qual
aquela teria chamado o réu de
“palhaço”
e lhe dito
“vai cuidar da sua vida, da minha eu faço o que eu quiser”
. Ou seja, existem indícios nos autos aptos a chancelar a versão ministerial quanto à
desproporcionalidade da reação do acusado
e, por conseguinte, quanto à possível presença da qualificadora do
motivo fútil
,
circunstância de índole igualmente subjetiva
e
cuja coincidência, em princípio, é incompatível com a figura privilegiada do art. 121, §1.o, do Código Penal
, de forma que, por ora, a
motivação criminosa não se mostra suficientemente clara e incontroversa
, impondo-se a sua resolução pelo juiz natural da causa.

Ademais, sobre o tema, já decidiu esta C. Terceira Câmara Criminal que
“à

míngua de previsão legal, revela-se inoportuna na fase da pronúncia a valoração de provas para apreciação acerca da configuração do privilégio correspondente à violenta emoção, derivada de injusta provocação da vítima, sob pena de invasão da competência do Júri Popular”
. (N.U 1011750-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, DJE 21/11/2019)

– Sublinhei.

Em suma, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente ou que o ato ilícito se revestiu de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Assim, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que a ofendida apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque foi imediatamente levada ao Pronto Socorro e submetida ao necessário atendimento médico enquanto o réu, por sua vez, supostamente foragia da cena do crime sem lhe prestar qualquer tipo de auxílio.

Diante deste cenário, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual
impera nesta fase processual
e preceitua que, havendo duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a pronúncia prolatada em seu desfavor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 11316-36.2014.811.0002 – código 344286.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020